Tribunal: TJSP
Processo: 2131699-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de 10% sobre salário da executada. Impossibilidade de mitigação da regra disposta pelo art. 833, IV, do CPC. Natureza do débito em execução que não autoriza o reconhecimento da excepcionalidade a afastar a regra de impenhorabilidade. Ademais, renda anual da executada que não é elevada. Decisão mantida. Recurso improvido.